Tribunal: TJMT
Processo: 1011622-89.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011622-89.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Depósito Judicial, Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa, Anulação de Débito Fiscal, Fato Gerador/Incidência, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), SB SUPERMERCADO LTDA - CNPJ: 26.575.057/0001-02 (APELADO), HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT - CPF: 728.575.601-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), SETE DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA - ME (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. " (Participaram do Julgamento: DESA. MARIA AP. FERREIRA FAGO, DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (convocado), DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.)

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL SUCUMBENTE – REEMBOLSO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – ART. 3o, I, DA LEI ESTADUAL N.o 7.603/01 – EXCLUSÃO DOS VALORES DESPENDIDOS PELA PARTE VENCEDORA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIO – CABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1.
A Fazenda Pública é isenta do pagamento de custas processuais, salvo quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda, de acordo com o art. 3o, I, da Lei Estadual n.o 7.603/2001.

2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, o tribunal, ao julgar o recurso, majorará os honorários fixados anteriormente, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal.

3. Recurso conhecido e desprovido.

Relatório:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, MT, contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal de Cuiabá, MT, na Ação Anulatória n.o 1011622-89.2019.8.11.0041, que julgou procedente os pedidos e condenou a fazenda pública ao ressarcimento das custas processuais, nos seguintes termos (ID. 178009219):

“
Vistos etc.

Trata-se de
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL c/c CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO
proposta por
SB SUPERMERCADO LTDA - ME
em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
objetivando a anulação das CDA 2018897209 e respectivo protesto.

Alega a requerente, em síntese, que contratou o serviço de locação de cofre inteligente da empresa SMART SAFEW LOCAÇÃO E PROCESSAMENTO.

Afirma que, no dia 11.01.2018, a empresa contratada emitiu a nota fiscal n. 1692 para transporte do bem, sendo que o requerido efetuou o lançamento de ICMS incidente sobre referida nota fiscal, afastando a isenção no caso concreto.

Aduz que, em razão do não reconhecimento da não incidência do ICMS na operação relatada pelo requerido, teve contra si constituída a CDA n. 2018897209, onde lhe foi imputado a infração pela falta de recolhimento do ICMS Estimativa.

Tutela antecipada deferida no Id. 18921335 para determinar a suspensão da exigibilidade da CDA no 2018897209 e respectivo protesto.

No id no 20093672, o requerido contestou a ação, pugnando pela improcedência dos pedidos.

Impugnação à contestação no Id. 30047085.

Instada a manifestarem-se sobre as provas que ainda pretendiam produzir (Id. 52405955), as partes quedaram-se inertes (Id. 66252003).

Vieram-me conclusos.

É a síntese dos fatos.

Fundamento. DECIDO.

DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE

Ab initio,
insta ressaltar que as questões de fato e de direito sobre as quais versam os autos estão totalmente demonstradas pelos documentos que a instruem. Dessa forma, a demanda pode ser julgada imediatamente no estado em que se encontra, por não haver necessidade de produção de prova, nos termos do art. 355, I, do CPC.

“Em matéria de julgamento antecipado da lide, predomina a prudente discrição do magistrado, no exame da necessidade ou não da realização de prova em audiência, ante as circunstâncias de cada caso concreto e a necessidade de não ofender o princípio basilar do pelo contraditório”
(STRJ-4a Turma, REsp 3.047-ES, rel. Min. Athos Carneiro, j. 21.8.90, v.u., DJU 17.9.90, p. 9.514).

DO MÉRITO

DO ICMS POR ESTIMATIVA SIMPLIFICADA

Na hipótese, com relação aos lançamentos referentes à Falta de Recolhimento ICMS Estimativa Simplificada, a requerente asseverou que os mesmos são ilegais e inconstitucionais, e para comprovar o alegado, colacionou aos autos a CDA 2018897209, sendo que da análise da mencionada CDA se pode visualizar com facilidade a tipificação de débito como sendo:
“FALTA DE RECOLHIMENTO ICMS ESTIMATIVA SIMPLIFICADA
”
.

Nos termos do artigo 146, da CF, cabe apenas a Lei Complementar dispor sobre material tributária:

Art. 146. Cabe à lei complementar:

I - dispor sobre conflitos de competência, em matéria tributária, entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios;

II - regular as limitações constitucionais ao poder de tributar;

III - estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre:

a) definição de tributos e de suas espécies, bem como, em relação aos impostos discriminados nesta Constituição, a dos respectivos fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes;

b) obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência tributários;

c) adequado tratamento tributário ao ato cooperativo praticado pelas sociedades cooperativas.

d) definição de tratamento diferenciado e favorecido para as microempresas e para as empresas de pequeno porte, inclusive regimes especiais ou simplificados no caso do imposto previsto no art. 155, II, das contribuições previstas no art. 195, I e §§ 12 e 13, e da contribuição a que se refere o art. 239.

Parágrafo único. A lei complementar de que trata o inciso III, d, também poderá instituir um regime único de arrecadação dos impostos e contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, observado que:

I - será opcional para o contribuinte;

II - poderão ser estabelecidas condições de enquadramento diferenciadas por Estado;

III - o recolhimento será unificado e centralizado e a distribuição da parcela de recursos pertencentes aos respectivos entes federados será imediata, vedada qualquer retenção ou condicionamento;

IV - a arrecadação, a fiscalização e a cobrança poderão ser compartilhadas pelos entes federados, adotado cadastro nacional único de contribuintes.

No tocante ao ICMS, coube à Lei Complementar no 87/96 estabelecer as normas gerais atinentes ao imposto, definindo os fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes da exação, entre outros aspectos.

Em respeito à ordem constitucional de que o ICMS é imposto não cumulativo, exige-se a compensação entre créditos e débitos antes de se apurar o valor devido, gerando o Estado seu crédito.

Como regra, estabelece que a apuração do imposto se dá ao término do período de apuração, que é fixado por lei estadual, nos termos do art. 242 da LC no 87/1996.

As obrigações consideram-se vencidas na data em que termina o período de apuração e são liquidadas por compensação ou pagamento

Todavia, há exceção à regra de apuração do imposto ao término do período, como tratada no art. 26, III da referida Lei Complementar.

Assim, mediante a Lei Estadual de Mato Grosso no 7098/98, o Fisco Estadual pode determinar o recolhimento antecipado do imposto devido valendo-se de base de cálculo ficta, com posterior ajuste, todavia, somente quando existe a dificuldade de apuração em função do porte ou da atividade do estabelecimento, no qual o imposto será pago em parcelas periódicas, assegurado ao sujeito passivo o direito de impugnação e de instauração do processo contraditório.

No entanto, com o inciso V, do art. 30, da Lei Estadual no 7.098/98, o Fisco Estadual usurpou a atribuição que lhe foi concedida pela Lei Complementar no 87/96 ao instituir um novo “regime” de apuração do imposto, qual seja, o de “estimativa por operação” ou “estimativa simplificado”, tanto que posteriormente foi revogado, mas ainda produzindo efeitos aos fatos geradores ocorridos à época de sua vigência.

Portanto o referido dispositivo da lei estadual é inconstitucional porque afronta à reserva legal atribuída à lei complementar para tratar das normas gerais de direito tributário estabelecida pelo art. 145, III da Constituição da Federal e, por consequência, são ilegais todos os atos emitidos à época de sua vigência.

Conclui-se que o princípio da reserva legal é uma limitação ao poder de tributar, o Estado tem sua atividade tributária limitada àquilo que estiver previsto em lei.

Por fim, ressalto que a matéria já foi inclusive objeto de
TEMA APLICADO NO JULGAMENTO DO TEMA 830 STF
– “Somente lei em sentido formal pode instituir o regime de recolhimento do ICMS por estimativa.”

Neste sentido:

EMENTA REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – REGIME DE APURAÇÃO DO ICMS POR ESTIMATIVA – ARTS. 87-J A 87-J-5 DO RICMS/MT – ALTERAÇÃO DE ASPECTOS DA NORMA TRIBUTÁRIA QUE CONTRARIA A NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR – ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDAS – SENTENÇA RATIFICADA
. É pacífico o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça e, também, da Suprema Corte, de que a forma de apuração do ICMS através de estimativa por operação e estimativa simplificada extrapola o que está delimitado no art. 26, III e § 1o, da Lei Complementar n. 87/96, além de implicar alterações no tipo tributário ao definir sua base de cálculo e exceder ao disposto nos art. 87-J e 87-J-5 do RICMS, aos limites do Código Tributário Nacional e à própria Constituição Federal
. (TJ-MT 10288028920178110041 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 23/08/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 03/09/2021)

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – LIMINAR INDEFERIDA PELO JUÍZO A QUO –
REGIME DE APURAÇÃO DO ICMS POR ESTIMATIVA SIMPLIFICADA – ARTS. 87-J A 87-J-5 DO RICMS/MT – ALTERAÇÃO DE ASPECTOS DA NORMA TRIBUTÁRIA QUE CONTRARIA A NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR – ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE EVIDENCIADAS – AGRAVO PROVIDO EM PARTE.
(...) Nos termos da jurisprudência assente deste Sodalício, é patente a ilegalidade do regime de cobrança por estimativa simplificada, porquanto invadiu a competência reservada à lei complementar, restando presentes os requisitos da probabilidade do direito que, por conseguinte, se mostra possível a suspensão da exigibilidade com fulcro no art. 151, V, do Código Tributário Nacional, dando-lhe parcial provimento. (TJ-MT 10138421820218110000 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 24/05/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 31/05/2022)

Por esta razão, os débitos emitidos em razão da aplicação do inciso V do art. 30 da lei 7.098/98, como no caso da CDA 2018897209 (ID 18815710), aqueles com infração 24.1.26, objeto da presente ação, devem ser desconstituídos por causa da inconstitucionalidade detectada.

TÓPICO PREJUDICADO

Em razão do reconhecimento por este Juízo da inconstitucionalidade da cobrança do ICMS POR ESTIMATIVA SIMPLICADA referente a CDA discutida nestes autos,, resta prejudicada a apreciação da tese formulada pela autora referente
NÃO INCIDENCIA DE ICMS NA OPERAÇÃO DE LOCAÇÃO.

PARTE DISPOSITIVA

EX POSTIS,
JULGO PROCEDENTE
, com resolução de mérito, os pleitos da presente
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL
, formulado por
SB SUPERMERCADO LTDA - ME
em face de
ESTADO DE MATO GROSSO,
nos termos da fundamentação precedente, como preconizado no artigo 487, inciso I, do CPC e
DETERMINO
a anulação da CDA no
2018897209
e do respectivo protesto n. 12030565 , tornando em definitivo a tutela de urgência concedida no Id. 18921335.

Oficie-se ao cartório competente quanto ao cancelamento do instrumento do Protesto da CDA no
2018897209.

Determino a liberação em favor da parte autora dos valores depositados no Id. 18844355.

Condeno o
requerido ao ressarcimento das custas processuais a parte autora.

Condeno
o requerido ao pagamento da verba honorária da parte
ex adversa
, que arbitro em 10% sobre o valor da causa, devidamente corrigido, com fundamento no artigo 85, § 3o, I do CPC.

Esta sentença não está sujeita a reexame necessário posto que não se amolda a nenhuma das hipóteses versadas no art. 496 do CPC, mormente quanto ao §3o, inciso II.

Preclusas a vias recursais, certifique-se o transito em julgado, arquive-se estes autos, com as baixas e demais formalidades de estilo.

Publique-se. Intime-se e Cumpra-se.

Cuiabá, data registrada no sistema.

(Assinado Eletronicamente)

ADAIR JULIETA DA SILVA

Juíza de Direito
”

Em suas razões recursais, a parte apelante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita sentença merece ser reformada, sob o argumento de que é isento por força da Lei Estadual n.o 7.603/01 e item 2.14.5 da CNGC/MT.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte apelante, dentre outras alegações e providências, requer:

“
Ante o exposto, requer que Vossa Excelência, ao conhecer o presente recurso, por tempestivo e próprio,
receba-o nos efeitos devolutivo e suspensivo
, por conseguinte,
o E. TJ/MT proveja-o, para reformar a sentença hostilizada, conforme os fundamentos explanados acima
”
.

Contrarrazões apresentadas no ID. 179818673, por via das quais a parte apelada requer o não provimento do recurso e a majoração dos honorários.

Dispensa-se o parecer da Ilustre Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao que disciplina a Súmula n.o 189, do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, MT, contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal de Cuiabá, MT, na Ação Anulatória n.o 1011622-89.2019.8.11.0041, que julgou procedente os pedidos e condenou a fazenda pública ao ressarcimento das custas processuais.

Da análise dos autos, verifica-se que a parte apelada ajuizou, em 21.03.2019, a presente ação, em face do ESTADO DE MATO GROSSO, MT, visando declarar nulo os lançamentos fiscais contidos na CDA n.o 2018897209, cujo valor alcançava a importância de R$ 6.439,46 (seis mil e quatrocentos e trinta e nove reais e quarenta e seis centavos).

A liminar foi deferida, para suspender a exigibilidade do crédito discutido (ID. 178009188).

A Fazenda Pública foi citada no ID. 178009197, apresentou contestação, arguindo a constitucionalidade da cobrança (ID. 178009200) e a impugnação foi juntada no ID. 178009209.

Sobreveio, então, a sentença, proferida, no dia 23.04.2023, que reconheceu a inconstitucionalidade da cobrança do ICMS por estimativa simplificada, e julgou procedente a ação anulatória, condenando o ESTADO DE MATO GROSSO, MT, ao pagamento de custas e honorários.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Do exame dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, observa-se que a questão recursal se restringe em analisar a forma de pagamento de custas pela parte apelante.

Acerca das custas, emolumentos e despesas, a Lei Estadual 7.603/01, em seu art. 3o, I, concedeu isenção do pagamento, ao Estado, entretanto, não incluiu os valores despendidos pela parte vencedora, vejamos:

“Art. 3o Além dos casos previstos em lei, são isentos do pagamento de emolumentos, despesas e custas:

I - a União, o Estado e o Município,
salvo quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda
” (Destaquei);

Nesse sentido, é o entendimento desse E. Tribunal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – CANCELAMENTO DE OFÍCIO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – EXCLUSÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE – CANCELAMENTO POSTERIOR À OPOSIÇÃO DA AÇÃO – MINORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – POSSIBILIDADE – RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – ARTIGO 90, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – AFASTAMENTO DO RESSARCIMENTO DAS CUSTAS – IMPOSSIBILIDADE – ISENÇÃO QUE NÃO ABARCA CUSTAS DESPENDIDAS PELO GANHADOR DA AÇÃO – ARTIGO 3o, I, DA LEI ESTADUAL 7.603/2001 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 – O artigo 26 da Lei de Execução Fiscal, à luz da jurisprudência pátria, não incide nas hipóteses em que a Certidão de Dívida Ativa é cancelada após a respectiva manifestação do Devedor, pois induz que este fato possui relação com a tomada de decisão por parte da Fazenda Pública, a justificar a aplicação do princípio da causalidade.

2 – Há de reduzir à metade os honorários advocatícios fixados na Sentença, quando há o reconhecimento da procedência do pedido e o cumprimento da prestação, nos termos do artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil.

3 – Embora a Fazenda Pública seja isenta do pagamento das custas processuais, este fato não a exime do respectivo ressarcimento, nas hipóteses em que não logra êxito no processo, nos termos do artigo 3o, I, da Lei Estadual no 7.603/2001.

(N.U 1006029-96.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/07/2022, Publicado no DJE 14/07/2022).(Destaquei)

Outrossim, a parte autora, afirma que alugou um cofre inteligente, e que a empresa emitiu a nota fiscal n.o 1692, para transporte do bem, contudo, o ESTADO DE MATO GROSO, MT, não reconheceu a isenção do ICMS e constituiu o débito por falta de recolhimento de ICMS estimativa simplificada.

Dessa forma, o ônus sucumbencial deve recair sobre a parte apelante, em observância ao princípio da causalidade, uma vez que a parte apelada, foi obrigado a ajuizar ação para desconstituir o débito.

Sendo assim, é certo que o ônus decorrente do processo deve ser suportado por aquele que deu causa à promoção da ação, no presente caso, o ESTADO DE MATO GROSSO, MT.

Outrossim, diante do desprovimento do recurso da parte apelante, a condenação em honorários advocatícios deve ser majorada, atendendo ao que dispõe o art. 85, § 11o, do CPC.

Sobre o assunto, colaciono julgado deste Sodalício:

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – APELAÇÃO CIVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ICMS – INTERRUPÇÃO DE DIFERIMENTO DE ICMS DESTINADO A PROCESSO INDUSTRIAL DE RAÇÃO ANIMAL – ART. 333, DO RICMS/1989 VIGENTE À ÉPOCA, COM APLICAÇÃO DO ART. 2o DO DECRETO ESTADUAL No 1.141/2012 – CONVALIDAÇÃO DA OPERAÇÃO DO CONTRIBUINTE – COMPROVAÇÃO PELA PARTE – IRREGULARIDADE NÃO CONSTATADA – BENEFÍCIO LEGÍTIMO – INEXISTÊNCIA DO DÉBITO COBRADO – EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO – SUCUMBÊNCIA MANTIDA – SENTENÇA RATIFICADA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

1. Não se verifica irregularidade ou causa interruptiva do direito dO CONTRIBUINTE ao benefício do diferimento do ICMS, QUANDO RESTA COMPROVADO QUE a operação está nos moldes do QUANTO disposto no arT. 333, do RICMS, aprovado pelo Decreto no 1.944/1989, convalidada pelo art. 2o, do Decreto Estadual n. 1.141/2012.

2. NO CASO, a operação da aquisição do farelo da soja com o diferimento do ICMS, está em conformidade com o quanto disposto no art. 333, inc. I, do RICMS aprovado pelo Decreto n. 1.944/1989, que estava vigente à época da tributação, cuja parte dá as diretrizes acerca da “sujeição passiva por substituição e do diferimento, pagamento do imposto e sistemas aplicados aos respectivos produtos”, precipuamente ante o fato de que a quantidade de farelo de soja vendido é objeto de processamento para resultar na produção de ração animal.

2. A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. INTELIGÊNCIA DO TEMA 1076 DO STJ.

3. EM RAZÃO DO TRABALHO ADICIONAL EMPREGADO PELO ADVOGADO, DA NATUREZA E DA IMPORTÂNCIA DA CAUSA, MAJORAM-SE OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NOS MOLDES DO ART. 85, §11, DO CPC.

(N.U 1008341-45.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/04/2023, Publicado no DJE 13/04/2023)”

Com essas considerações, tem-se como razoável a majoração dos honorários dantes fixados, por escalonamento, em mais 2% (dois por cento), alcançando a importância de 12% (doze por cento).

Pelo exposto e, ante tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024